Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307). INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrido consistente em atribuir-se, em 09.1o.2021, às 10h40, na via pública do Setor N, QNN 3, Conjunto N, Ceilândia/DF, falsa identidade (Ruan da Silva Barros), a pretexto de obter vantagem em proveito próprio, porquanto seria foragido do Sistema Penitenciário do Distrito Federal desde 28.11.2020, porque não teria retornado do benefício do trabalho externo.
II. Em meticulosa análise do contexto probatório, denota-se a insuficiência da prova subjetiva, fundamentada no depoimento do policial militar A.R.N. e no interrogatório do acusado, porquanto não comprova satisfatoriamente os restritos fatos narrados na inicial acusatória.
III. Isso porque, o policial militar A.R.N. afirmou que: (a) durante a abordagem policial, o acusado estava sem identificação, razão pela qual foi levado à delegacia de polícia para realizar consulta ao nome dele; (b) na delegacia, durante conversa com os agentes, o réu teria mentido seu nome; (c) não se recorda se, durante a abordagem, o acusado teria falado algum nome ou não teria falado nada; (d) já conhecia o recorrido de outras ocorrências; (e) como já conhecia o nome dele, o teria apresentado ao agente no balcão da DP para saber se existia mandado de prisão contra ele.
IV. Por seu turno, o réu afirmou que: (a) o policial militar A.R.N. já o conhecia de muitos anos atrás e não tinha como mentir seu nome para ele; (b) na delegacia, por já ser conhecido dos policiais militares, foi levado diretamente para a biometria; (c) na delegacia de polícia, não teria se identificado falsamente aos agentes de polícia.
V. No caso que ora se apresenta, constata-se que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o momento em que o acusado teria se identificado falsamente como sendo a pessoa de “Ruan da Silva Barros”, uma vez que a suposta conduta delitiva teria ocorrido perante um agente de polícia. Ademais, registra-se que o suposto policial civil sequer teria sido identificado ou arrolado como testemunha.
VI. Desse modo, bem de ver que persiste a dúvida quanto à contundência da prova subjetiva para a condenação (in dubio pro reo), sobretudo por falta da oitiva do suposto policial civil para quem o acusado teria se identificado falsamente, o que torna imperiosa a manutenção da absolvição do acusado pelo crime de falsa identidade (CP, artigo 307), ex vi do artigo 386, VII do CPP.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.